Tribunal: TJES
Processo: 5002446-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5002446-18.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário
Paciente: Thafny da Silva Fernandes
Coator: Juiz de Direito da Comarca de Pedro Canário

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thafny da Silva Fernandes, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário, visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito do Processo nº 0000103-49.2023.8.08.0021, em que o paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

A impetração alega ausência de fundamentação concreta na decisão que determinou a custódia cautelar, inexistência de periculum libertatis e excesso de prazo na segregação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões centrais a serem analisadas:
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação concreta e idônea;
(ii) aferir se há excesso de prazo na custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, com base no art. 312 do Código de Processo Penal.
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela dinâmica dos fatos e pelos indícios de autoria, justifica a manutenção da segregação cautelar, especialmente diante da reincidência e do histórico criminal do paciente.
6. O alegado excesso de prazo não se configura, pois a razoabilidade da custódia deve ser analisada considerando a complexidade do caso, a necessidade de diligências instrutórias e o desaforamento do julgamento, circunstâncias que afastam a responsabilidade estatal por eventual dilação temporal.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada, diante da gravidade dos fatos e do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de elevada gravidade.

O excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e as circunstâncias que envolvem sua tramitação, não podendo ser aferido de forma meramente aritmética.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 138733/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgamento em 05/11/2009.

STJ, AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002446-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAFNY DA SILVA FERNANDES

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5002446-18.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário
Paciente: Thafny da Silva Fernandes
Coator: Juiz de Direito da Comarca de Pedro Canário

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thafny da Silva Fernandes, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário, visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito do Processo nº 0000103-49.2023.8.08.0021, em que o paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

A impetração alega ausência de fundamentação concreta na decisão que determinou a custódia cautelar, inexistência de periculum libertatis e excesso de prazo na segregação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões centrais a serem analisadas:
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação concreta e idônea;
(ii) aferir se há excesso de prazo na custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, com base no art. 312 do Código de Processo Penal.
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela dinâmica dos fatos e pelos indícios de autoria, justifica a manutenção da segregação cautelar, especialmente diante da reincidência e do histórico criminal do paciente.
6. O alegado excesso de prazo não se configura, pois a razoabilidade da custódia deve ser analisada considerando a complexidade do caso, a necessidade de diligências instrutórias e o desaforamento do julgamento, circunstâncias que afastam a responsabilidade estatal por eventual dilação temporal.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada, diante da gravidade dos fatos e do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de elevada gravidade.

O excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e as circunstâncias que envolvem sua tramitação, não podendo ser aferido de forma meramente aritmética.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 138733/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgamento em 05/11/2009.

STJ, AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002446-18.2025.8.08.000
0

PACIENTE: THAFNY DA SILVA FERNANDES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAFNY DA SILVA FERNANDES
, em desfavor de suposto ato coator emanado do
Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário
, no bojo do Processo nº
0000103-49.2023.8.08.0021
, no qual o paciente se encontra sob custódia cautelar desde
18 de setembro de 2023
, pela imputação da prática do delito previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

A impetração sustenta, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, limitando-se a argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do crime imputado. Alega que inexiste
periculum libertatis
, uma vez que o paciente se apresentou espontaneamente às autoridades e não há nenhum elemento que indique risco à ordem pública, obstrução da instrução processual ou intento de evasão.

Ademais, a defesa argumenta que o paciente já se encontra encarcerado há mais de
um ano e meio
, caracterizando excesso de prazo que afronta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, sobretudo diante da paralisação do feito em decorrência do
desaforamento
determinado pelo juízo de primeiro grau.

Diante desse panorama, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com eventual substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

A liminar pleiteada foi analisada e
indeferida
, conforme decisão registrada no
ID 12345345
.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer consignado no evento
nº 12520247
, manifestou-se pela manutenção da segregação cautelar do paciente, ao argumento de que subsistem os fundamentos que justificaram a decretação da custódia preventiva.

A
NÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, argumentando que a decisão se apoiou unicamente na gravidade abstrata do crime imputado, sem a devida demonstração da necessidade da segregação cautelar. Alegou, ainda, excesso de prazo na custódia processual, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de um ano e meio.

No entanto, ao compulsar os autos, constata-se que a
prisão preventiva
foi decretada
com base em elementos concretos
, devidamente fundamentados na
garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do artigo
312 do Código de Processo Penal
.

O paciente responde pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Trata-se, portanto, de delito doloso
punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos
, o que
autoriza a decretação da custódia cautelar
, nos termos do
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Além disso,
não há indícios de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada
, uma vez que a fundamentação da prisão está
lastreada em dados concretos
que evidenciam a necessidade da medida extrema. Destaco que, no caso em exame, há
fundado receio de reiteração delitiva
, uma vez que o paciente, conforme informações constantes dos autos, possui antecedentes criminais e responde a outros processos, demonstrando
elevado grau de periculosidade
.

Outrossim, a alegação de
excesso de prazo
não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
a verificação da razoabilidade do tempo de prisão cautelar deve levar em consideração a complexidade do caso, o número de réus e a necessidade de realização de diligências na fase instrutória
, não podendo ser aferida de forma meramente aritmética. No caso concreto, a dilação temporal decorreu de circunstâncias inerentes ao devido processo legal, como o desaforamento do julgamento, o que não pode ser atribuído ao Estado.

Neste contexto:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica ao asseverar que o excesso de prazo deve ser analisado sob a ótica da duração razoável do processo, e não como simples operação matemática. 3. Considerando a complexidade dos fatos e estando a audiência de instrução e julgamento devidamente agendada, não há falar em excesso de prazo, eis que o feito tem apresentado tramitação regular. Ordem denegada.
Data: 16/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5008136-33.2022.8.08.0000 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Classe: Habeas Corpus Crimina
l

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

Embora a defesa sustente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o contexto fático revela que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime.

Ressalte-se que a primariedade, os bons antecedentes e a existência de residência fixa não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal:

"As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema."
(STJ, HC 138733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgamento em 05/11/2009).

GRAVIDADE CONCRETA E
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Compulsando os autos, extrai-se a materialidade demonstrada pelo Boletim de Atendimento Medico da vítima a fl. 75, Laudo de Local de Crime de fl. 156/178 e Laudo de Exame Cadavérico de fl. 207.

Conforme consta nos autos, há indícios de autoria pelas imagens constantes no DVD de fl. 66, Relatório de Investigação de fl. 147/154, Laudo de Análise de Conteúdo de Vídeo a fl. 276/296, depoimentos de testemunhas.

A gravidade concreta da conduta está estampada pela ação do agente, posto que a vítima do disparo de arma de fogo já se encontrava contida e algemada.

Desta forma a jurisprudência:

"A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Registros criminais anteriores, inquéritos e ações penais em curso são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto de risco de reiteração delitiva."
(STJ, AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a gravidade concreta dos delitos, a quantidade e natureza das substâncias apreendidas, e os elementos indicativos de periculosidade e risco à ordem pública,
nego a ordem
de Habeas Corpus. Mantenho a prisão preventiva do paciente nos termos da decisão de primeiro grau, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)